Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-61.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação Restituição de Valores. Alegação de que seu pai, ilicitamente e sem seu consentimento tomou para si valores de sua conta poupança aplicando em fundo de investimento de logo prazo. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento – Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé Voto n.o 40.990
ni
Registro: 2020.0000964993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006866-61.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIELA PAULINO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO BRADESCO S/A e PAULO FRANCISCO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé Voto n.o 40.990
ni
Voto n.o 40.990
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional Tatuapé
Apelante: Gabriela Paulino Ferreira
Apelado: Paulo Francisco Ferreira e Banco Bradesco S.A.
Juiz prolator: Rubens Pedreiro Lopes
Ação Restituição de Valores. Alegação de que seu pai,
ilicitamente e sem seu consentimento tomou para si valores
de sua conta poupança aplicando em fundo de investimento
de logo prazo. Sentença de improcedência. Inconformismo.
Descabimento
Autora que não se desincumbiu de
comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, “ex
vi” do artigo 373, inciso I, do CPC Recurso desprovido.
A sentença de fls. 137/141, cujo relatório
se adota, julgou improcedente Ação de Restituição de Valores movida
por Gabriela Paulino Ferreira em face de Paulo Francisco Ferreira e
Banco Bradesco S.A., condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais) pro rata, observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a autora a fls.
143/151, alegando preliminarmente, cerceamento de defesa, ao
argumento que pretendia juntar documentos no curso do processo. No
mérito, insistindo na procedência da ação, sustentando que é dever o
Banco informar o destino do dinheiro que saiu da conta poupança,
conforme responsabilidade contratual não podendo omitir a informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé Voto n.o 40.990
ni
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
154/160).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Colhe-se dos autos que a autora Gabriela
ajuizou a presente ação alegando ser filha do coautor Paulo Francisco e,
que em virtude do falecimento da sua genitora, seu pai teria ordenado a
retirada da quantia de R$ 159.763,50 (cento e cinquenta e nove mil,
setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) da sua conta
poupança no 1035798-5, fazendo aplicação a longo prazo no Banco
Bradesco em seu próprio nome, não concedendo acesso de tais valores,
nem a possiblidade de contestar o prazo de aplicação.
Alegou, ainda, que diante de tais fatos
procurou o banco réu para obter maiores detalhes, porém, ante a
negativa do banco, pretende a condenação dos réus a desmembrarem a
aplicação efetuada com fundos provenientes da conta poupança
1035798-5 ou a restituição dos valores extraídos dessa conta.
Citado,
o
Banco
réu
apresentou
contestação, sustentando que não possui qualquer responsabilidade sobre
as alegações da requerida e pugnou pela improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé Voto n.o 40.990
ni
O corréu, Paulo Francisco, genitor da
autora, também respondeu a ação, aduzindo, em apertada síntese, que a
autora possui acesso à referida conta bancária, e que ele próprio não tem
acesso por se tratar de conta exclusivamente da autora.
A r. sentença combatida que decretou a
improcedência da ação, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, na medida em que a autora não logrou provar os fatos
constitutivos do direito invocado a ensejar a procedência da ação, vez
que os documentos que embasaram a inicial não foram capazes de
comprovar de forma segura a ocorrência do desvio de dinheiro de sua
conta poupança alegado na inicial.
Ressalte-se, que o documento que instruiu
a tese da autora na inicial, consiste no extrato bancário da conta
poupança de sua titularidade, mostrando a movimentação da conta com
aviso de lançamento de débito no valor apontado pela requerente em
22/10 (fls. 08).
Porém, não há qualquer comprovação nos
autos que o seu pai tenha movimentado a conta, pois, repise-se, de
titularidade da autora, não sendo ele portador de procuração para tal
finalidade.
Por outro lado, sendo a conta em nome da
autora, pode ela a qualquer momento obter acesso á movimentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1006866-61.2015.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé Voto n.o 40.990
ni
Fato é que os elementos existentes nos
autos não corroboram as alegações da autora descrito na inicial, de
maneira que não há como acolher a pretensa restituição por ela
pleiteada.
Portando, deve ser mantida a r. sentença
por não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do
CPC, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator